Tribunal: STF
Processo: AI 532120
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 280 DO
STF.
I - Decisão monocrática que negou provimento ao agravo de
instrumento em virtude da existência de ofensa reflexa à
Constituição, bem como pela aplicação da Súmula 280 do STF.
II -
Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as razões
expendidas na decisão ora atacada, que deve ser mantida.
III -
Agravo regimental improvido.